Tribunal: TJDFT
Processo: 0711446-09.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0711446-09.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA RECORRIDO: LUANA PRISCILA ARAUJO SOUSA AROS DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente, em face da decisão que não conheceu do recurso por deserção. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. O embargante alegou omissão na decisão, sob o fundamento de que não foram apreciadas as razões e documentos que comprovavam a hipossuficiência alegada. Assiste razão à recorrente, tendo em vista que em 23/01/2023 juntou aos autos extratos bancários da empresa ré, que não foram considerados na decisão embargada. As alegações de que a empresa teve suas atividades suspensas foi suficientemente respaldada pela ação em que foi determinado seu despejo (Id. 42357792), bem como pelos extratos bancários de maio a julho de 2022 (Ids. 42357793 e 42357794) e de outubro a dezembro de 2022 (Ids. 42844838 e 42844839). Neste sentido, conheço e dou provimento aos embargos de declaração, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para conceder a gratuidade de justiça à recorrente. Voltem conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora